Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENVIO DE OFÍCIO PARA PENHORA. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de envio de ofícios para penhora de verbas salariais da parte executada. Alega-se que a parte agravada possui renda elevada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é necessário o envio de ofício ao FUNDEB para obtenção de informações sobre a renda da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A informação do órgão pagador é desnecessária, pois os órgãos públicos devem manter um portal de transparência para divulgação das remunerações, conforme a Lei de Acesso à Informação no 12.527/2011.
4.A parte agravante deve procurar o órgão pagador administrativamente para obter as informações desejadas, não cabendo ao Judiciário essa função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A informação sobre remuneração pode ser obtida junto ao portal de transparência do órgão público ou mediante requerimento administrativo junto à instituição, com base na Lei de Acesso à Informação, em atenção ao princípio da publicidade e da transparência, não demandando atuação do Poder Judiciário para tanto."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Lei de Acesso à Informação no 12.527/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247640, 0712276-89.2019.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 06/05/2020, p. 20/05/2020.